Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Ação de Cobrança. Conflito negativo Suscitado. Domicílio do réu. Mudança no curso da demanda. Ausência de alteração da competência jurisdicionial. Conhecido e provido para declarar competente o Juizado Especial Cível de Águas Claras.

I. Caso em exame.

1. Na origem, trata-se de ação de indenização proposta por J. B. F. J. em desfavor de C. J. de M. distribuída perante o foro de Águas Claras/DF. No dia 05/09/2024 o réu foi citado no endereço localizado no SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF. Em 23 de setembro de 2024 o réu ofereceu contestação e trouxe como preliminar a arguição de incompetência do Juízo de Águas Claras, sob o argumento de que reside em Planaltina/DF.
2. O Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras (suscitado) acolheu a alegação do réu e determinou a redistribuição do feito para o Juizado Especial Cível de Planaltina.
3. O Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos termos do ofício de ID Num. 64919174 - Pág. 2, suscitou o conflito negativo de competência a fim de este Órgão decida sobre o Juízo competente para o julgamento da demanda.

II. Questão em discussão.

4. A discussão refere-se à fixação da competência jurisdicional entre os Juízos Suscitante e Suscitado tendo em vista o endereço de citação do réu e o domicílio por ele declarado no momento do oferecimento da contestação.

III. Razões de decidir.

5. O réu foi citado no Setor Habitacional Vicente Pires e confirmou residir naquele endereço ( ID 64919177 - Pág. 127) . Passados poucos dias após a citação, o réu ofereceu contestação e em seu bojo arguiu a incompetência do Juízo sob o argumento de que reside em Planaltina.

6. O Art. 4o, inciso I, da Lei 9.099/95 dispõe que “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório”. Ainda, estabelece o art. 43 do Código de Processo Civil que “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”

7. A par da fixação da competência no momento da distribuição, o réu foi citado em Vicente Pires, onde declarou residir sem qualquer ressalva. Ainda que tenha se mudado posteriormente, tal fato em nada altera a competência do Juízo processante, conforme estabelecido na norma processual acima citada, por se tratar de alteração do estado de fato que não permite a modificação da competência.

IV. Dispositivo
8. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras